Tribunal: TJDFT
Processo: 0024033-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024033-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA SUCESSOR: ROSAINE DA SILVA DIAS, RONALDO DA SILVA DIAS CREDOR ESPÓLIO DE: MURILO EVANGELISTA DIAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em rápida consulta ao processo de origem (0051534-55.2016.8.07.0000), percebe-se que a aplicação do IPCA-E em substituição à TR (objeto dos embargos de declaração 26686285 e 27208044) foi amplamente debatida. Dessa forma, oficie-se ao juízo da execução para informar sobre a extinção deste precatório por acordo direto e por superpreferência, bem como para indagar se existe decisão preclusa determinando a aplicação do IPCA-E em substituição à TR no presente precatório e se ainda é possível a retificação da requisição após a sua quitação. Instrua-se a comunicação com cópia do ID 7399878 - Pág. 1, ID 19997796, ID 21543947, ID 21853791, ID 26358898, ID 26948002 e ID 26948003. Confiro a esta decisão força de ofício. Aguarde-se a resposta do juízo da execução. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac